Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600464-41.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
26/05/2025
Número: 0600464-41.2024.6.16.0046

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600464-
41.2024.6.16.0046, que julgou procedente o pedido inicial com resolução de mérito para fins de
reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na inicial e condenar Yasmin Victória Souza
Hachem ao pagamento de multa sancionatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento
nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 37, §1º da Lei 9.504/97 e o artigo 19, §1º da
Resolução TSE nº 23610/2019 (Representação por prática de propaganda eleitoral irregular ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Yasmin Victória Souza Hachem, sob alegação de que o
registro de Notícia de Irregularidade na Propaganda Eleitoral nº. 0600393-59.2024.6.16.0104,
distribuída a 104ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, evidencia que a representada Yasmin Victoria
Souza Hachem estava distribuindo material de campanha por meio de adesivos em uma festa
universitária em data não esclarecida, mas certo que antes da data de 25 de agosto de 2024.
Destaca-se que o referido vídeo foi publicado pela candidata na rede social Instagram
(https://www.instagram.com/reel/C_HFiL5RjLP/?igsh=dm9nd2IzdXB0NjV6), na data de 25 de agosto
de 2024. Conforme se extrai do vídeo anexo, a representada realizou campanha eleitoral durante
festa universitária que contava com a presença de centenas de pessoas, especialmente eleitores
mais jovens, cujo teor do vídeo é a própria candidata colando adesivos nas pessoas, cuja legenda
menciona "Eu no meu dia mais normal de campanha") RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(EMBARGANTE)
YASMIN VICTORIA SOUZA HACHEM (EMBARGADA)
JOAO VICTOR PRIESS DE BASTIANI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44519403
23/05/2025
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44519403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.114

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600464-41.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADA: YASMIN VICTORIA SOUZA HACHEM
ADVOGADO: JOAO VICTOR PRIESS DE BASTIANI - OAB/PR96266
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BEM DE
USO
COMUM.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
NOVO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO TSE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Eleitoral opôs embargos de declaração contra o acórdão que
deu provimento ao recurso eleitoral, julgando improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum, com afastamento da multa
aplicada.
2. Sustentou, em síntese, que o julgado incorreu em omissão quanto à ausência de
demonstração de aderência do caso concreto aos precedentes citados, bem como
quanto à necessidade de observância dos princípios da anualidade eleitoral e da
segurança jurídica.
3. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que

Num. 44519403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
fosse reconhecida a inaplicabilidade retroativa do novo entendimento jurisprudencial,
com sua eficácia restrita às eleições de 2026.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por
não justificar adequadamente a aplicação dos precedentes do TSE ao caso
concreto; (ii) saber se o novo entendimento jurisprudencial poderia ser aplicado
retroativamente aos fatos ocorridos nas eleições de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos foram conhecidos por preencherem os requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

6. O acórdão embargado analisou, de forma expressa e fundamentada, os
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral aplicáveis à hipótese, apontando a
ausência de modificação na estrutura física do bem e a voluntariedade dos
destinatários da propaganda.

7. A mudança de entendimento jurisprudencial foi reconhecida expressamente no
voto, com base na interpretação teleológica do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, e
devidamente alinhada à orientação atual do TSE.

8. A alegação de violação ao princípio da anualidade não prospera, pois a
modificação de jurisprudência, por si só, não demanda modulação de efeitos, nos
termos do art. 927, §3º, do CPC, salvo razões de relevante interesse social, o que
não se evidenciou no caso concreto.

9. Precedente citado do TSE (REspe nº 060148953) afasta a ilicitude da
distribuição de material de campanha em bens de uso comum quando ausente
prejuízo à estética ou à funcionalidade do bem.

10. A jurisprudência do TSE, inclusive no julgamento de embargos (ED-REspe nº
060022731), ressalta que a alteração de entendimento não exige, necessariamente,
modulação de efeitos.
11. A jurisprudência pacificada da Corte Superior também afasta a admissibilidade
de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, não se prestando

Num. 44519403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
a revisar decisões fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: A mudança de entendimento jurisprudencial, alinhada à
orientação firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pode ser aplicada aos casos em
curso sem necessidade de modulação de efeitos, salvo quando evidenciado
relevante interesse social ou risco à segurança jurídica, o que não se verificou no
caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275, §§1º e seguintes;
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III;
Lei nº 9.504/97, art. 37, caput, §§1º e 4º;
Constituição Federal, arts. 5º, XXXVI e 16;
Código de Processo Civil, art. 927, §3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 060148953, Rel. Min. Cármen Lúcia, Publicação: 25/06/2024;
TSE, ED-REspe nº 060022731, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento: 05/09/2019,
Publicação: 02/10/2019;
TSE, AgR-AREspE nº 060084715, Rel. Min. André Mendonça, Julgamento:
23/04/2025, Publicação: 05/05/2025.
TSE, ED-AgR-AI nº 10.804/PA, rel. Min. MARCELO RIBEIRO, julgados em
3.11.2010, DJe de 1º.2.2011

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44519403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face
do Acórdão nº 66.418 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que deu provimento
ao recurso, julgando improcedente a representação e afastando a multa imposta por propaganda
eleitoral irregular.
Em suas razões (ID 44456444), o embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão apresenta
vícios de omissão, diante da falta de demonstração de como o caso concreto se ajusta aos
fundamentos dos precedentes invocados; b) as alterações interpretativas relevantes que
impactam o processo eleitoral, assim como novas leis eleitorais, devem respeitar o princípio da
anualidade (Art. 16 da CF/88) e o princípio da segurança jurídica (Art. 5º, XXXVI da CF/88); c) até
o encerramento das eleições de 2024 havia jurisprudência consolidada, inclusive do TRE/PR, no
sentido de que a distribuição de materiais em bens de uso comum configurava infração de caráter
instantâneo, atraindo multa imediata, sem necessidade de notificação prévia; d) a decisão ora
embargada seria a primeira, de conhecimento do MPE, a aplicar o novo entendimento
retroativamente aos fatos de 2024; e) o novo entendimento não vem sendo aplicado de maneira
uniforme e unânime pelos tribunais regionais ou pela corte superior, demonstrando ausência de
estabilidade e previsibilidade para os participantes do pleito.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o Tribunal se
pronuncie expressamente sobre as normas constitucionais e legais suscitadas e que seja
reconhecida que a aplicação do novo entendimento jurisprudencial do TSE ocorra apenas a partir
das eleições de 2026, preservando a segurança jurídica e a anualidade eleitoral.
É o breve relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

Num. 44519403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos."
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
No caso, o acórdão restou assim ementado:
"DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
PROPAGANDA ELEITORAL. BEM DE USO COMUM. DISTRIBUIÇÃO DE
ADESIVOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97. MATERIAL
IMPRESSO NÃO AFIXADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ESTRUTURA
DAS INSTALAÇÕES. NOVO ENTENDIMENTO DO TSE. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, em razão da
distribuição de material de campanha (adesivos) em festa universitária, aplicando
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no art. 37, § 1º, da Lei n.º

Num. 44519403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
9.504/1997.
2. A recorrente alegou, em síntese: a ausência de notificação prévia; o caráter
privado do evento em que ocorreu a distribuição de adesivos; a inexistência de
prova da irregularidade; a fixação da multa acima do mínimo legal sem
motivação; e a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, sustentando que a
festa universitária, embora privada, tinha acesso irrestrito ao público,
caracterizando bem de uso comum, e que, em casos de infração consumada,
não há necessidade de notificação prévia.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso,
unicamente para reduzir a multa ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em apurar se a distribuição de adesivos em
festa universitária configura propaganda eleitoral irregular em bem de uso
comum, violando o disposto no art. 37, caput, e §§1º e 4º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem admitido a prática de distribuição de
material de campanha em bens de uso comum, desde que não comprometa a
estética, a integridade ou a funcionalidade do bem.
7. A mens legis do artigo 37 está direcionada à preservação do bem público em
si, e não diretamente às pessoas que nele circulam. Quando essas pessoas, de
forma voluntária, aceitam receber um adesivo ou panfleto, não há, propriamente,
uma violação ao bem público.
8. A distribuição de adesivos nas pessoas que participavam da festa universitária,
sem que tenha havido qualquer modificação no ambiente físico do
estabelecimento, não configura afronta às normas previstas no caput do art. 37,
em consonância com o entendimento sinalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
9. Aplicável, assim, o entendimento firmado no REspEl nº 0601574-
07.2020.6.19.0184 (Min. Benedito Gonçalves, voto-vista Min. Edson Fachin) e no
REspEl nº 060148953 (Min. Cármen Lúcia), no sentido de afastar a ilicitude da
conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença recorrida para julgar
improcedente a representação e afastar a multa imposta por propaganda eleitoral
irregular.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de material de campanha (adesivos) em
bens de uso comum não configura propaganda eleitoral irregular quando não
comprometer a estética, a integridade ou a funcionalidade do bem, não havendo
modificação no ambiente físico, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97,
conforme interpretação adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Dispositivos Relevantes Citados:

Num. 44519403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
Lei nº 9.504/97, art. 37, caput, §§1º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, REspe nº 060148953, Rel. Min. Cármen Lúcia, Publicação: 25/06/2024;
TSE, REspe nº 0601574-07.2020.6.19.0184, Rel. Min. Benedito Gonçalves;
TRE-MG, RE nº 060100153, Rel. Des. Flavia Birchal De Moura, Julgamento:
23/10/2024, Publicação: 23/10/2024;
TRE-RS, REl nº 060016608, Rel. Des. Patricia Da Silveira Oliveira, Julgamento:
10/03/2025 Publicação: 13/03/2025.
Os embargos de declaração têm função específica e restrita: sanar omissões, corrigir erros
materiais, afastar contradições e esclarecer obscuridades, conforme disposto nos artigos 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil. A análise do acórdão revela que a decisão
abordou exaustivamente todas as questões trazidas no recurso eleitoral.
O embargante sustenta que a decisão possui vício de omissão, por isso, merece reforma. No
entanto, o acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada os motivos pelos quais se
entendeu pelo afastamento da irregularidade eleitoral e a consequente improcedência da
representação.
A fundamentação foi pautada para alinhamento à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
que, em caso análogo, assim decidiu:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE
DAS
RAZÕES
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA.PROPAGANDA EM BEM PÚBLICO DE USO
COMUM. FEIRA LIVRE. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHA.
CAPUT DO ART. 37 DA LEI N. 9.504/1997. RECONHECIMENTO PELO
TRIBUNAL REGIONAL.DIVERGÊNCIA DA DECISÃO REGIONAL COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIRMADA PARA
AS ELEIÇÕES 2022.RECURSO ESPECIAL ELEITORAL AO QUAL SE DÁ
PROVIMENTO PARA AFASTAR MULTA IMPOSTA NA ORIGEM.
1. Deve ser conhecido o agravo em recurso especial eleitoral que infirma
suficientemente os fundamentos da decisão agravada.
2. Não há usurpação de competência pela decisão regional de inadmissão do
recurso especial, porque as decisões deste Tribunal Superior não estão
vinculadas ao juízo de admissibilidade recursal feito na origem.
3. Pelo contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, é possível dar
novo enquadramento jurídico aos fatos sem que isso caracterize reexame de
fatos e provas, inviável na instância especial.
4. Pelo quadro fático descrito no acórdão e constante da decisão agravada,

Num. 44519403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não se harmoniza
com a orientação deste Tribunal Superior.
5. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para as
eleições de 2022, não se há cogitar de ilicitude da propaganda eleitoral
realizada em bem de uso comum quando não comprometida a aparência do
bem, como no caso da entrega de impressos em feira livre.
6. Recurso especial eleitoral provido para reformar o acórdão recorrido e afastar
a multa imposta por propaganda eleitoral antecipada.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060148953, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: 25/06/2024.)
O acórdão embargado ressaltou que a mudança de entendimento do TSE reflete uma
interpretação teleológica do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, compatível com uma abordagem
interpretativa integrada, que combina critérios gramatical, sistemático, lógico, histórico e
finalístico, todos convergentes para uma leitura mais aprofundada, coerente à finalidade
normativa do dispositivo.
Destacou-se:
"Nesse contexto, tem-se que o caput do referido artigo 37, ao exemplificar as
modalidades de propaganda que busca coibir, elenca aquelas que implicam a
incorporação - ainda que de maneira temporária - da mensagem publicitária ao
bem de uso comum, tais como a pichação, inscrição com tinta, afixação de
placas, estandartes, faixas e outros meios semelhantes, os quais, por sua
natureza, tendem a alterar ou comprometer a aparência original do bem público.
A mens legis está direcionada à preservação do bem público em si, e não
diretamente às pessoas que nele circulam. Quando essas pessoas, de forma
voluntária, aceitam receber um adesivo ou panfleto, não há, propriamente, uma
violação ao bem público. Embora estejam dentro desse espaço, elas não se
confundem com a sua estrutura física, nem podem ser consideradas como uma
extensão do bem em si."
A embargante alega que o acórdão foi omisso, ao não demonstrar que o caso em análise se
ajusta aos fundamentos trazidos pelo precedente jurisprudencial.
Não assiste razão. O acórdão elucidou claramente o entendimento da Corte Superior, no sentido
de que não há ilicitude na propaganda realizada em bem público, quando não compromete a
aparência do bem. Após análise dos elementos fáticos trazidos aos autos, constatou-se que a
propaganda foi realizada em festa universitária, sem afixação ou incorporação no bem,
enquadrando-se na nova interpretação:
"...no caso concreto, o vídeo se limita a retratar a representada, ora recorrente,
colando adesivos nas pessoas que participavam da festa universitária, sem que
tenha havido qualquer modificação no ambiente físico do estabelecimento -
como, por exemplo, a fixação do material em paredes ou demais estruturas -, não
se vislumbra irregularidade na propaganda realizada, por não caracterizar afronta
às normas previstas no caput do art. 37 da Lei n.º 9.504/1997, em consonância
com o entendimento sinalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral."

Num. 44519403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
O embargante defende que normas eleitorais e alterações interpretativas não podem ser
aplicadas com efeitos retroativos e que esta própria Corte Regional manteve entendimento pela
configuração de propaganda irregular em bem de uso comum até meados de janeiro de 2025.
Como se pode verificar, esta Corte não se olvidou de reconhecer julgados anteriores e consignou
que, diante da nova interpretação trazida pelo Tribunal Superior Eleitoral, fez-se necessário a
mudança no entendimento, in verbis:
"Inicialmente, é importante registrar que, em julgamento anterior de caso análogo
(RECURSO ELEITORAL nº060026337, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/09/2024), adotei
posicionamento no sentido de que a distribuição de impressos - como santinhos
e materiais similares - em bem de uso comum configuraria violação ao disposto
no artigo 37.
Ocorre que o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a admitir a prática
adotada pela recorrente, desde que observados certos limites. Em especial,
segundo a Corte Superior, é condição imprescindível que a distribuição do
material de campanha não comprometa, de forma alguma, a estética, a
integridade ou a funcionalidade do bem de uso comum, preservando-se, assim,
sua aparência original e a sua destinação pública.
...
O fato é que passamos a observar uma nova forma de aplicar a legislação, fruto
de uma interpretação mais aprofundada do artigo 37. Para compreender seu real
alcance, não podemos nos afastar das lições hermenêuticas, que nos auxiliam
justamente a interpretar a norma com base em sua finalidade. Daí a relevância
da interpretação teleológica, este desenvolvida por Rudolf von Ihering no final do
séc. XIX, em especial na sua obra "A finalidade do Direito", voltada a entender
qual é a intenção da lei e sob qual perspectiva ela deve ser aplicada.
Nesse contexto, após reflexão e análise mais aprofundada do referido dispositivo
legal, bem como dos precedentes trazidos pela Corte Superior, concluo que o
novo posicionamento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral representa uma
mudança de entendimento em relação à jurisprudência anteriormente
consolidada - inclusive àquela por mim anteriormente adotada."
Oportuno destacar que a mudança de entendimento jurisprudencial por esta Corte Regional foi
ponto destacado nos debates, não havendo, portanto, omissão quanto à análise dos efeitos da
decisão.
O § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil não impõe um dever geral de modulação dos
efeitos em toda mudança jurisprudencial. Trata-se de faculdade conferida ao julgador, que poderá
ser exercida quando presentes razões de interesse social ou de segurança jurídica, conforme a
análise do caso concreto.
Nesse sentido, a Corte Superior decidiu:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MATÉRIA DEBATIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

Num. 44519403 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
1. A alteração de jurisprudência e os efeitos por ela acarretados foram expressa
e cuidadosamente alertados e debatidos em Plenário. Não há que se falar em
omissão sobre a necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
2. O art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza a modulação de
efeitos na hipótese de alteração jurisprudencial, no interesse social ou no
da segurança jurídica. Todavia, não há obrigação legal de que os efeitos
sejam modulados, cabendo a análise ao caso concreto.
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do
julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, omissão,
contradição ou obscuridade ou para corrigir erro material, o que não ocorre no
presente caso, o que não se verifica no caso.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(ED-REspe nº 060022731 Acórdão RECIFE - PE, Relator(a): Min. Edson Fachin,
Julgamento: 05/09/2019 Publicação: 02/10/2019) - Destacamos
O novo entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral baseia-se na interpretação
teleológica - ou finalística - que busca a finalidade da norma jurídica, isto é, o objetivo que ela visa
alcançar. Trata-se de abordagem que transcende a mera literalidade do texto legal, buscando
compreender a razão de ser da norma e o propósito que orienta sua aplicação. Tal método
interpretativo revela-se essencial para assegurar a efetividade da lei e sua adequada
correspondência às demandas da sociedade.
De fato, coibir a conversa informal e a distribuição de adesivos e material impresso em bens de
uso comum - práticas tradicionalmente utilizadas nas campanhas eleitorais - representaria uma
restrição desproporcional à livre e legítima divulgação de propostas no período eleitoral.
Sustentar entendimento diverso equivaleria a engessar a atuação da Justiça Eleitoral,
dissociando-a da dinâmica e das transformações cotidianas - o que contraria a lógica do processo
eleitoral dinâmico e vivo.
Não há que se cogitar em violação aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade
eleitoral, do devido processo legal eleitoral ou da isonomia, uma vez que a alteração
jurisprudencial promovida por esta Corte Regional não decorreu de ruptura arbitrária, mas de
necessidade de alinhamento com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a
matéria.
Impende salientar que a mudança na orientação jurisprudencial desta Corte Regional não se
confunde com a modificação do texto legal, representando apenas a evolução interpretativa da
norma.
A insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo Tribunal não
configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão. Portanto,
tendo a matéria sido expressa e fundamentadamente analisada pelo acórdão embargado, não há
vício a sanar.

Num. 44519403 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317260208200000043461019
Número do documento: 25052317260208200000043461019
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:41
DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600464-41.2024.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - EMBARGADA:
YASMIN VICTORIA SOUZA HACHEM - Advogados da EMBARGADA: JOAO VICTOR PRIESS DE
BASTIANI - PR96266, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, LUCAS CEOLIN
CASAGRANDE - PR118063
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.05.2025